Tribunal: TJDFT
Processo: 0730742-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EM EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEVIDA CUMULAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO MESMO MOTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à autonomia entre a execução e os embargos do devedor no julgamento do REsp 1.520.710/SC (tema 587), pelo que se torna possível a fixação de honorários advocatícios em ambas as ações. Contudo, da leitura do acórdão que supedaneou o tema 587 vê-se que o objetivo foi tratar de situações em que o julgamento de uma delas não implique, automaticamente, na extinção da outra, como é o caso de procedência parcial dos embargos, ou o caso de reconhecimento de inexistência de título (que poderia ser alegado em exceção ou até proclamado de ofício pelo juiz). Quando, como no caso, a extinção da execução por ausência de título (dentro do processo executivo) provoca, consequencialmente, a extinção dos embargos, não se torna possível a fixação de duas verbas honorárias, salvo incorrendo em indevida cumulação de condenação pelo mesmo motivo. Precedentes da Casa.
2. Recurso desprovido.